Tribunal: CARF
Processo: 15540.720142/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720142/2015-41
ACÓRDÃO
2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUAPICEL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO
DO SIMPLES.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas
de tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos
e declarações pertinentes. Havendo declarações a menor em GFIP no
comparativo com a folha de salários apresentada pelo próprio
contribuinte, em razão do sujeito passivo assinalar ser empresa optante
pelo Simples Nacional quando, em verdade, não é optante pelo sistema
simplificado em dado período, é correto o lançamento de ofício que exige
as contribuições previdenciárias e de Terceiros relacionados ao sistema de
tributação da qual o contribuinte é efetivamente optante, em opção
irretratável, no período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 215/223), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 179/184),
consubstanciada no Acórdão no 02-67.783 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 8/4/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2011
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de perícia
quando entendê-la desnecessária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
3
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.063.957-7 e 51.063.958-5) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/25)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 18/8/2015 (e-fl. 3, 10), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de autos de infração - AI lavrados contra o sujeito passivo em
epígrafe, cujos créditos tributários, conforme Relatório Fiscal de fls. 19/25, são os
descritos a seguir:

• DEBCAD 51.063.957-7 – no valor de R$ 986.881,66, lavrado em 3/8/2015,
referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT, incidentes sobre os pagamentos
efetuados a segurados empregados, nas competências 7/2010 a 8/2011;

• DEBCAD 51.063.958-5 - no valor de R$ 248.865,83, lavrado em 3/8/2015,
referente à contribuição devida a outras entidades (terceiros), incidente sobre
remuneração paga a segurados empregados, nas competências 7/2010 a 8/2011.

Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, durante o procedimento fiscal,
constatou-se que a empresa está fechada e não se encontra localizada no
endereço do cadastro CNPJ, restando configurada a situação irregular do
cadastro, razão pela qual foi formalizada Representação para Inaptidão do CNPJ,
conforme processo 15540.720.144/2015-31.

A empresa foi optante do Simples no período de 1/7/2007 a 31/12/2009,
tendo sido excluída do regime simplificado de tributação por opção própria, com
efeitos a partir do ano de 2010.

O contribuinte, no entanto, informou equivocadamente nas GFIP do
período 7/2010 a 8/2011 ser optante pelo Simples (código 2).

A base de cálculo das contribuições constitui os valores constantes em folha
de pagamento apresentadas pelo sujeito passivo para o período.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 157/165), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
4

O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 18/8/2015, por
intermédio de seu procurador (fls. 3 e 10). Em 16/9/2015, apresentou a
impugnação de fls. 157/165, na qual alega o que segue.

Preliminarmente, alega que as autuações embasam-se em informações
prestadas na RAIS. Diz que não foi comunicado do procedimento administrativo
de apuração da diferença entre os valores informados em GFIP e RAIS, de modo
que não teve a oportunidade de esclarecer tais diferenças. Requer a nulidade dos
autos de infração, por se basearem em provas eivadas de nulidade.

Afirma que a obtenção de informações pelo Fisco de forma ilegítima viola a
garantia constitucional da intimidade e do sigilo bancário.

Diz que o Fisco pode sustentar a legalidade do ato na Portaria CAT-87, de 18
de outubro de 2006, porém, autuou o sujeito passivo antes de instaurar um
processo administrativo e cumpriu o disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, haja vista que o lançamento tributário baseou-se em indícios e ficções
jurídicas.

Afirma que o dever de instauração do processo administrativo antes de
qualquer autuação está disciplinado na Lei Complementar no 5/2001, artigo 6o.

Alega que, nesse sentido, cruzar informações e lavrar auto de infração e
imposição de multa sem prévio processo administrativo possuem ampla diferença
semântica.

Diz ser evidente que a utilização dos dados bancários fornecidos pelas
empresas de cartões de crédito sem prévia autorização judicial configura afronta
aos ditames constitucionais de competência da administração e das garantias
fundamentais.

Alega que a constatação fiscal se fez através de demonstrativos da RAIS,
que não espelham a folha de pagamento devidamente paga pela empresa.

Afirma que não foram observadas as folhas de pagamento apresentadas,
nas quais os valores não são os do relatório da RAIS, que se encontram eivados de
vícios.

Assegura que não existe procedência na afirmação de que tais diferenças
são existentes e que não houve comprovação do alegado, uma vez que as folhas
apresentadas consubstanciam o fato.

Diz que a inexistência de compatibilidade entre a contabilidade e o
lançamento, sustentada de forma expressa no termo lavrado pela auditora, não
tem fundamento na realidade fática no andamento da fiscalização.

Afirma que, na escrituração, se encontram os devidos valores de forma
integrada e compatibilizada, com a representação de toda a movimentação de
pagamento, conforme os valores apresentados no referido termo e no curso do
procedimento fiscal.

Alega que, desconsiderar a existência das mesmas devido à utilização de
lançamentos pelo total apurado em relatório, cuja veracidade se questiona, da
RAIS, fere o disposto no artigo 1184 do Código Civil, em seu parágrafo 1o.

Diz ser verdade que a sustentação alegada da impossibilidade de verificação
se fez primordialmente pela falta de solicitação do desmembramento do curso do
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
5
procedimento de fiscalização, uma vez que não existe qualquer intimação para
apresentação dos referidos livros auxiliares.

Diz que se torna imperativo a realização de diligência para verificação das
escriturações digitais e que, neste momento, se encontram no banco de dados da
RFB, pois foram apresentadas dentro do prazo tempestivo da impugnação.

Afirma ser nula a pretensão do Fisco em apropriar-se do patrimônio dos
sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou contrato social de
sociedade limitada, conforme CTN, artigo 135. Cita Súmula 430 do STJ segundo a
qual o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Diz que se faz necessária a retificação do auto de infração para exclui os
sujeitos passivos arrolados no referido documento.

Alega que o autuado somente terá seu direito respeitado com a realização
de diligência para apreciação dos arquivos referentes à escrituração contábil.

Requer:

A) O acolhimento da preliminar, tornando nulo o auto de infração, por ferir
norma constitucional e ter seu entendimento pacificado pela maior Tribunal do
País.

B) Superada a preliminar, roga pelo acolhimento do mérito para retificar o
referido instrumento de autuação dentro do apresentado em matéria factual,
comprovado com o será através da diligência requerida, para estabelecimento da
verdade factual jurídica.

C) O restabelecimento da situação real da impugnante dentro do seu
equilíbrio econômico fiscal, devido a desproporcionalidade da autuação aplicada e
o percentual de seu real valor de mercado.

D) Roga pela apresentação suplementar de provas superveniente, inclusive
através de perícia externa, em caso de necessidade de comprovação.

Pelos fatos expostos e comprovados, requer a V.Exas o cancelamento
preliminar do auto de infração, e em última instância sua retificação através da
devida perícia fiscal.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal e requer a realização de diligência.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
6
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (não houve notificação da pessoa jurídica por mudança de endereço, e-fls. 186,
206/209, também não houve edital destinado para a pessoa jurídica, mas a empresa apresentou
protocolo do recurso espontaneamente; protocolo recursal em 23/6/2016, e-fl. 215), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Registro que os sócios foram notificados por edital em 17/5/2016 (e-fls. 200/205) e
em 27/5/2016 (e-fls. 199, 210/214). O edital era destinado aos sócios, exclusivamente.
Compreendo que não sendo o edital destinado para a pessoa jurídica, então o
comparecimento da pessoa jurídica se processa de forma voluntária. Aliás, no recurso o
contribuinte (empresa) alega que “propõe RECURSO AO ACORDÃO, cuja ciência não foi recebida
pelo Contribuinte” e aduz que “[o] referido Acordão não teve ciência recebida pelo Contribuinte, e
somente tomou conhecimento através de consulta presencial”.
É fato, realmente, que não houve intimação tendo por destinatário à empresa
autuada, ainda que não estivesse funcionando em seu endereço regular. No caso, caberia o edital
tendo por destinatário a pessoa jurídica. De qualquer sorte, o comparecimento espontâneo da
empresa sana a ausência do edital para a pessoa jurídica.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário por tempestividade.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
7
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade processual
decorrente de alegados vícios de procedimento com quebra de sigilo, dentre outros fatores, como
um aduzido arbitramento de bases de cálculo ou utilização inadvertida da RAIS.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Não houve quebra de sigilo fiscal ou bancário, tampouco deixo de se observar os
ritos procedimentais necessários ao lançamento de ofício. Ademais, para a lavratura do
lançamento, não há o estabelecimento de contraditório, o qual surge a partir da impugnação, a
qual foi apresentada a tempo e modo pelo recorrente. Ainda, tem-se que discussões contra a
mensuração e bases de cálculo são temas a serem enfrentados no mérito.
No mais, a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Deste modo, não restando comprovada qualquer nulidade, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuição patronal e SAT/RAT, além da contribuição de
Terceiros (outras entidades e fundos), incidentes sobre os pagamentos efetuados a segurados
empregados, nas competências 7/2010 a 8/2011, por empresa excluída do Simples, isto é, do
regime simplificado de tributação, o que se deu por opção própria, com efeitos a partir do ano de
2010.
Os recolhimentos regulares das contribuições não ocorreram, inclusive porque
inadvertidamente a empresa em GFIP indicou ser optante pelo Simples, quando não mais era
optante, em opção irretratável já exercida, ademais a pessoa jurídica não mais funcionava em seu
endereço cadastro junto à Administração Tributária.
A base de cálculo das contribuições foi constituída pelos valores constantes em
folha de pagamento apresentadas pelo sujeito passivo para o período.
O contribuinte, como observado alhures, se insurge contra o lançamento, porém
sem apresentar provas que o infirme, utilizando-se de meras retóricas e do uso de sofismas.
Em verdade, tem-se instrumentalizado nos autos crédito apurado por ter o
contribuinte, de forma equivocada, se auto-enquadrado como optante do Simples no período
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
8
objeto da autuação (7/2010 a 12/2011), quando não mais estava inserido neste regime
simplificado de tributação, já que foi excluído por opção própria, irretratável, com efeitos a partir
do ano de 2010. Logo, todas as contribuições previdenciárias e de terceiros do regime normal de
tributação são devidas quando não recolhidas e ordenam o lançamento.
Ao informar em GFIP ser optante do Simples (opção 2), o sistema informatizado
deixou de calcular as contribuições por ele devidas, de responsabilidade da empresa, daí o
lançamento de ofício a se efetivar de forma regular sem necessidade de qualquer procedimento
prévio de intimação ou contraditório ao sujeito passivo. A ampla defesa e o contraditório são
estabelecidos no presente processo administrativo, a partir da impugnação que instaurou a lide,
conquanto o contribuinte não tenha infirmado com razão o lançamento, o qual, em verdade, se
apresenta acertado e fundamentado no contexto fático e probatório instrutório dos autos.
Veja-se que a base de cálculo das contribuições corresponde aos valores
informados nas folhas de pagamento apresentadas pelo próprio contribuinte, sem qualquer
quebra de sigilo, identificados no item 9 do Relatório Fiscal (e-fl. 21). A análise, por amostragem,
dos documentos de e-fls. 94/138 (resumos folhas de pagamento) corroboram a informação fiscal.
A título de exemplo, na competência 7/2010, o valor considerado como base de cálculo das
contribuições, na ordem de R$ 137.777,10, equivale ao valor “base empregados” constante no
resumo geral da folha de pagamento (e-fl. 95). É, portanto, infundada a alegação de que as
autuações se embasam nas informações prestadas pelo contribuinte na RAIS.
Não houve apuração de diferença entre valores informados em GFIP e RAIS. O fato
é evidente nos relatórios e demonstrativos dos autos e esclarecido no Relatório Fiscal (e-fls.
19/25). Aliás, diante das divergências entre os valores de remuneração informados nas GFIP e nas
folhas de pagamento, a autoridade fiscal optou por considerar como base de cálculo das
contribuições as informações contidas nas folhas de pagamento por refletirem os montantes
pagos aos segurados empregados. Destaque-se que as folhas de salários são preparadas pela
própria empresa autuada.
Noutro vértice, alegações recursais de que houve afronta ao princípio da intimidade
ou de sigilo bancário e de que inexiste incompatibilidade entre a contabilidade e o lançamento,
não se referem aos lançamentos sob análise, sendo descontextualizados dos fatos reportados pela
fiscalização que geram a autuação concreta.
Quanto a alegação recursal de que foi imputada responsabilidade solidária a seus
sócios e que se insurge contra isso, tem-se que informar que não houve nestes autos imputação
de responsabilidade solidária, ademais não caberia postular em nome próprio direito alheio. Mas,
o ponto é que não há nos autos imputação de solidariedade. O nome dos sócios no Relatório de
Vínculos não é imputação de responsabilidade solidário, sendo apenas um relatório para listar
todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente, mas sem vincular, por si só, ao lançamento.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.190 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720142/2015-41
9
Ademais, sobre o assunto anterior, tem-se a Súmula CARF no 88, a qual assenta
que: “A "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e
a "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em relação ao pedido de realização de perícia, ela é desnecessária, pois, conforme
demonstrado, a fiscalização se baseou em documentos do próprio sujeito passivo para apurar o
débito (folhas de pagamento), sendo estes suficientes para a comprovação de sua existência. A
produção de prova pericial constitui procedimento que, antes de qualquer outra razão, tem por
finalidade firmar o convencimento do julgador, o que não é necessário na forma como lançado o
tributo dos autos. Aplicável, inclusive, a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 239
DF CARF MF
Original